Tribunal: CARF
Processo: 10183.005045/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005045/2008-99
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GASPARINI ANSOLINI MINOSSO E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício,
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005045/2008-99
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.005045/2008-99

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração (f. 01/12), mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural- ITR, Exercícios 2004 e 2005, no valor total de R$
2.281.589,58, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 6.918.946-3, localizado no
município de Barra do Garças- MT.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa da área declarado com reserva legal e da alteração do
valor da terra nua (VTN). Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido
do tributo.
Foi apresentada a impugnação de f. 67/70. Em síntese, alega-se que o imóvel
encontra-se em nome e na posse dos proprietários Sirineu Osmar Tura, que declara a área sob
NIRF diversos. Desta forma, argumentam os impugnantes que há duplicidade de lançamento
tributário. Aduzem que, embora tenham tomado diversas providências, inclusive judiciais, não
tiveram êxito em efetuar o registro da Escritura de Compra e Venda. Afirmam, ainda, que em
nenhum momento entraram na posse do imóvel
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> de acordo com a Lei n° 9.393/96, contribuinte do ITR é o proprietário do
imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título (art. 4°). No caso
aqui tratado, não se configurou, para os impugnantes, nenhuma das hipóteses de sujeição
passiva, nos Exercícios do lançamento.
Convém lembrar que o ordenamento civil pátrio (Código Civil, art. l.245)
estabelece que a transferência da propriedade imóvel dá-se com o registro do título translativo no
Cartório de Registro de Imóveis. Desta forma não há como vincular os impugnantes à
propriedade do imóvel, haja vista que seus nomes não figuram no Registro Imobiliário. De igual
forma, há suficientes elementos nos Autos para concluir que, de fato, jamais entraram na posse
do imóvel. |
Assim, há de se concluir, pelo menos em relação aos Exercícios aqui tratados
(2004 e 2005), que não realizaram o fato gerador do imposto e não devem ser nomeados no polo
passivo da exigência.
Somam-se a esta conclusão os indícios de fraudes e de sobreposição de áreas
trazidas aos Autos. Ademais, existe, de fato, duplicidade de declarações (f. 99/ 104), razão pela
qual não se justifica a manutenção do lançamento em nome dos autuados.
Em face de todo o exposto, vota a DRJ pela procedência da impugnação, com
exoneração do crédito tributário.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 8.748/1993 e Portaria MF no 03/2008, por força de recurso necessário,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.005045/2008-99

também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o
recurso de ofício, a presente decisão não se torna definitiva
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso de ofício NÃO preenche os requisitos de admissibilidade
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Portanto, não o conheço.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de
multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, entendo que não deve ser conhecido o Recurso de ofício e ser
mantida a decisão de piso nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de
ofício, nos moldes acima expostos .
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital